Tribunal: TJES
Processo: 5004264-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004264-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMULO AUGUSTO CALEGARI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado que pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, alegando ser portador de carcinoma basocelular e a necessidade de tratamento especializado não disponível na unidade prisional. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de elementos que demonstrassem a urgência ou a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, II, da LEP, diante da alegada condição de saúde do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar é medida de exceção, cabível em hipóteses legalmente previstas e devidamente comprovadas.
4. Não ficou demonstrada, nos autos, a insuficiência ou ausência de atendimento médico no sistema prisional que justifique a concessão do benefício pleiteado.
5. O juízo de execução analisou a documentação existente, inclusive laudo médico oficial, inexistindo fato novo que sustente a reforma da decisão.
6. A jurisprudência dominante, tanto do STJ quanto deste Tribunal, condiciona a concessão da prisão domiciliar à demonstração inequívoca da gravidade do quadro clínico e da ineficiência do tratamento no cárcere, o que não restou configurado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar em razão de doença grave exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

A ausência de urgência ou risco à integridade física do apenado inviabiliza a adoção da medida excepcional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.143.281/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.

TJES, AgExPe nº 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 04.05.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004264-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMULO AUGUSTO CALEGARI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rômulo Augusto Calegari
contra a decisão de nº 102.1, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal SEEU nº 2000400-70.2023.8.08.0035, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo agravante.

Nas razões recursais, o agravante alega ter sido diagnosticado com carcinoma basocelular nodular e que há suspeita de outro tipo de câncer ainda não identificado, o que exige tratamento médico especializado e a realização de exames complementares. Sustenta que o sistema prisional não oferece estrutura adequada para o tratamento de sua condição de saúde.

Argumenta, ainda, que o indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo juízo de origem se baseou apenas na data do laudo médico juntado aos autos, sem que fosse determinada a realização de nova perícia para apurar com precisão o seu estado clínico, o que configuraria, segundo ele, constrangimento ilegal.

Diante disso, requer o deferimento da prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação médica por equipe especializada.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio de seu representante de 1º grau, pugna pelo desprovimento do recurso, rebatendo os argumentos apresentados pela defesa.

Em seu parecer ID 13441436 a d. Procuradoria de Justiça, opina em mesmo sentido.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A questão central consiste na análise sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao apenado em razão de doença grave, notadamente carcinoma basocelular, alegando-se a inexistência de tratamento médico adequado no sistema prisional.

No entanto, entendo que o pleito da nobre defesa não merece prosperar.

Explico.

É sabido que prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, é medida excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses ali expressamente previstas, dentre as quais se inclui a "presença de doença grave".

Todavia, para a concessão desse benefício, é imprescindível a comprovação inequívoca de que o tratamento médico necessário à salvaguarda da vida ou da saúde do apenado não está sendo fornecido no âmbito do sistema penitenciário.

No caso em tela, embora haja indícios de enfermidade relevante, os documentos juntados não evidenciam com segurança a ineficácia ou omissão do Estado na prestação do serviço médico, tampouco se verifica situação de urgência ou risco iminente que justifique a medida excepcional pleiteada.

Ademais, o juízo da execução fundamentou devidamente sua decisão ao analisar o conjunto probatório, inclusive laudo médico oficial, não havendo nos autos elemento novo que imponha a reforma da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA E INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.143.281/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedentes. 2. De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. 3. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. 4. Recurso desprovido. (AgExPe n. 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2
a
Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2023).”

Nesse contexto, não se afigura razoável a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, diante da ausência de elementos suficientes que demonstrem, de forma clara e contundente, a necessidade e a inadequação do tratamento médico na unidade prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso para no mérito
NEGAR
provimento.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.